Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-35.2017.8.05.0225
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000383-35.2017.8.05.0225.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

EMBARGADO: ROQUE FIGUEREDO SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO. TEMAS 339, 660
e 424
, DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de declaração n. 8000383-35.2017.8.05.0225.3.EDCiv, em que figura como embargante, Município de Elísio Medrado, e como embargado, Roque Figueiredo Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em desacolher os embargos de declaração.

Data registrada no sistema